Tribunal: STF
Processo: ADI 3794
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Terceiros embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Pretensão meramente infringente. Caráter protelatório. Embargos de declaração não admitidos.



    1. 1. No julgamento dos segundos declaratórios, opostos também pelo ora embargante, o Plenário do STF negou-lhes provimento. Entendeu esta Corte que não havia que se falar em omissão do acórdão principal, uma vez que fora devidamente esclarecida a ausência de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade por conta de ausência dos requisitos autorizadores da medida excepcional ( Lei nº 9.868/1999, art. 27).



    2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 



    3. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 



    4. Embargos de declaração não admitidos, nos termos do art. 1.026, § 4º, do CPC/2015. Considerando a natureza meramente protelatória, certifique-se de imediato o trânsito em julgado.